Tribunal: TJPA
Processo: 0800195-39.2022.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800195-39.2022.8.14.0058

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADILA DO CARMO MAIA FARIAS

ADVOGADO DATIVO: ILANA DE CARVALHO BELO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DISCRICIONÁRIO E FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença condenatória que aplicou pena de 03 meses e 15 dias de detenção à acusada, pelo crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, em razão de agressão física cometida contra sua filha de 06 anos, em via pública. O Ministério Público sustentou erro material na dosimetria da pena, pleiteando sua majoração para 08 meses, sob o argumento de cálculo inadequado diante da circunstância judicial negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a pena-base, ao considerar uma circunstância judicial desfavorável, deve obrigatoriamente ser calculada com base no intervalo entre a pena mínima e a máxima previstas no tipo penal, e se há erro material a ser corrigido no cálculo efetuado pelo juízo sentenciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, orientada pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, não havendo vinculação a fórmula aritmética.

4. O juiz de origem fundamentou adequadamente a elevação da pena-base em 1/6 sobre o mínimo legal, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, especialmente por envolver agressão contra criança em contexto de violência doméstica.

5. Não se verifica ilegalidade, desproporcionalidade, teratologia ou ausência de fundamentação que justifique intervenção na primeira fase da dosimetria.

6. A jurisprudência do STF e do STJ admite discricionariedade motivada na escolha do
quantum
de majoração da pena, afastando a obrigatoriedade do critério matemático pleiteado pelo Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A fixação da pena-base não está condicionada a fórmula matemática sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, sendo válida a majoração em fração de 1/6 sobre a pena mínima quando devidamente fundamentada. 2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com base em circunstância judicial negativa, sem que isso configure erro material ou nulidade, desde que presente motivação idônea e proporcional.

Dispositivo relevante citado
: CP, art. 59; art. 129, § 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença (ID 29508359) que condenou A. do C. M. F. à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra criança, fato ocorrido em 06.08.2021, quando a apelada, em via pública, teria puxado e arrastado pelos cabelos a própria filha de 06 anos de idade, ocasionando-lhe lesões corporais.

A denúncia foi recebida em 01.10.2022.

A sentença condenatória foi proferida em 31.03.2025.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID 29508367), sustentando erro material na dosimetria da pena, afirmando que, diante de uma circunstância judicial negativa, a exasperação deveria incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, resultando em pena-base de 08 meses de detenção, e não em 03 meses e 15 dias, pleiteando a reforma parcial da sentença para correção da pena-base.

A defesa apresentou contrarrazões (ID 29508371), defendendo a manutenção integral da sentença, sob o argumento de que a dosimetria da pena não se submete a critério matemático rígido, tratando-se de discricionariedade motivada do julgador, que, ao valorar apenas uma circunstância desfavorável, elevou a pena de forma proporcional e fundamentada, inexistindo erro material a ser sanado.

A Procuradoria de Justiça Criminal, instada a se manifestar (ID 30475816), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso ministerial, destacando que o juízo sentenciante aplicou corretamente o parâmetro prudencial, alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo irregularidade no cálculo efetuado .

É o relatório. Inclua-se em Pauta Virtual.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexistem preliminares suscitadas, razão pela qual passo diretamente ao exame do mérito.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, em 06 de agosto de 2021, a Recorrente puxou e arrastou pelos cabelos, em via pública, a filha S. V. F. S., então com seis anos de idade, ocasionando-lhe lesões corporais, fato que ensejou a imputação do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

A sentença julgou procedente a ação penal e fixou a pena definitiva em três meses e quinze dias de detenção, em regime inicial aberto, reconhecendo como negativa apenas a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime.

Pontuou o juízo
a quo
que o crime apresenta circunstâncias de maior reprovabilidade, embora o
modus operandi
seja próprio do tipo, pois foi cometido pela Recorrente contra a própria filha, uma criança em desenvolvimento, violando o dever de proteção, subvertendo o papel materno e ferindo o princípio da proteção integral consagrado constitucionalmente e no ECA.

O recurso ministerial sustenta erro material no cálculo da pena, afirmando que, ao valorar uma circunstância judicial negativa, o acréscimo deveria observar fração calculada sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima, o que conduziria à pena-base de oito meses de detenção.

A controvérsia recursal, portanto, limita-se à fixação da pena-base.

O juízo de origem, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, majorou a pena mínima em abstrato de três meses em um sexto, alcançando o patamar de três meses e quinze dias, adotando critério consentâneo com a orientação amplamente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não existe fórmula aritmética obrigatória para fixação da pena-base.

Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal:

“[...]
2 . A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos. Precedentes. 3. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena, não estando o magistrado vinculado a parâmetros jurisprudenciais, os quais servem somente para nortear, minimamente, a individualização da pena, sem, contudo, tarifá-la . A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, consideradas as especificidades de cada caso concreto. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
” (
STF, HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 15.08.2023, DJe 22.08.2023
).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou que:

“
1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. [...] 2 . Sobre o cálculo da pena base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 3. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor . 4. [...] 5. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023).

Diante desse cenário, não procede a tese de que haveria erro material corrigível, tampouco nulidade na fundamentação.

O juízo sentenciante expressamente motivou a escolha da fração de 1/6, vinculando-a à única circunstância judicial negativa, conforme se observa na transcrição constante da sentença:

“No que diz respeito ao ‘quantum’ de incremento, em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. Neste cenário, torna-se recomendado seguir esse parâmetro da fração de 1/6 (um sexto), de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.”

A motivação, portanto, está presente, é suficiente e guarda proporcionalidade com as características do fato – violência dirigida contra criança de seis anos, em ambiente público, com registro de lesões.

A pena aplicada não se mostra desarrazoada, desproporcional ou teratológica. A variação de quinze dias acima do mínimo legal,
in casu,
respeita o caráter fragmentário e subsidiário do direito penal, evitando exacerbação incompatível com o quadro probatório e com a ausência de múltiplos vetores negativos.

A pretensão recursal, ao buscar elevar a pena-base para oito meses, parte de premissa equivocada: considerar o intervalo entre a pena mínima e a máxima como parâmetro obrigatório, o que contraria frontalmente a jurisprudência firme das Cortes Superiores, segundo já exposto.

Não se verifica ilegalidade, desproporcionalidade, teratologia ou falta de fundamentação — únicas hipóteses que autorizariam intervenção do Tribunal na primeira fase da dosimetria.

Assim, não há falar em correção da pena-base, devendo ser mantida a sentença condenatória em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, inclusive no tocante à dosimetria.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/02/2026